Tribunal: TJPA
Processo: 0002948-26.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002948-26.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE MAURICIO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM DETERMINANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE MANEJO FLORESTAL.

RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE DANO
QUE MILITA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, que determinou ao Estado Agravante que efetue o licenciamento ambiental da atividade de manejo florestal, objeto do processo administrativo SEMA nº 2013/36740, com a expedição das competentes LAR e AUTEF, no prazo de 10 dias, com base no inventário florestal retificado pelo próprio autor com base na área de efetivo manejo apontada pelo GEOTEC/SEMA/PA e confirmado em vistoria técnica realizada pela ré;

bem como, que proceda à inscrição do autor no CEPROF/SISFLORA, por meio do processo nº 2014/29170, com o devido lançamento dos créditos florestais contidos na AUTEF, dentro do mesmo prazo de 10 (dez) dias estabelecido no item anterior, tudo sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) e responsabilidade pessoal.

2-É imprescindível a análise do órgão ambiental competente para concessão da licença de exploração, dada a complexidade de tal procedimento, licença esta que só pode ser deferida caso atendidos todos os requisitos previstos em lei.

3-No caso em exame, depreende-se que o Agravado na petição inicial trouxe como principal argumento a suposta morosidade no andamento do processo administrativo, fato que teria lhe causado prejuízos e perdas patrimoniais irreparáveis.

4-Em sede de cognição sumária, típica às análises de tutelas provisórias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, sendo insuficiente a alegação genérica e unilateral de delonga administrativa para fundamentar a decisão.

5-Em ações da espécie, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação pesa em favor do meio ambiente, direito difuso e essencial e não do particular, devendo este se abster da prática de quaisquer atos que possam lesionar este valioso bem jurídico sem a devida autorização do órgão competente. Precedente.

6- Neste contexto, os atos da administração pública devem orientar-se por determinados princípios, dentre os quais o da legalidade, da responsabilidade do estado por atos administrativos, da moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37 da CF/88, além de que diante da
relevância do bem jurídico tutelado, deve-se observar os princípios da prevenção e precaução que norteiam nosso sistema jurídico ambiental.
Assim, não existe ilegalidade por parte da Administração ao exigir documentos previstos na legislação ambiental.

7-Além disto, há indício de sobreposição do imóvel objeto da lide com o projeto de assentamento denominado Rio do Peixe situação confirmada por laudo técnico da secretaria estadual (Id 4313337 - Pág. 10), com base nos arquivos digitais do INCRA de Santarém.

8-Não há como o Judiciário assumir as funções do órgão ambiental, concedendo ao agravado (autor da ação), em sede antecipatória, a autorização para exploração florestal sem a necessária manifestação do órgão responsável, principalmente, quando há processo administrativo em trâmite, cuja análise exige exame mais aprofundado. Precedente.

9-Impende registrar, inclusive, que já foi constatado desmatamento indevido no imóvel, tendo sido celebrado termo de ajustamento de conduta entre o agravado e a secretaria de estado de meio ambiente (4313343 - Pág. 27/31).

10-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 27 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0002948-26.2015.814.0000), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ MAURÍCIO AGUIAR, diante de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (processo nº 0005455-87.2014.814.0066).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id
4313328 - Pág. 21
/24):

“Diante dos fundamentos expostos acima, me convenço da existência dos requisitos para deferimento da tutela antecipada e, com arrimo no Art. 273, I do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e: I) DETERMINO a parte requerida que efetue o devido licenciamento ambiental da atividade de manejo florestal, objeto do processo administrativo SEMA nº 2013/36740, com a expedição das competentes LAR e AUTEF, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, com base no inventário florestal retificado pelo próprio autor com base na área de efetivo manejo apontada pelo GEOTEC/SEMA/PA e confirmado em vistoria técnica realizada pela ré; II) Bem como proceda a inscrição do autor no CEPROF/SISFLORA, por meio do processo nº 2014/29170, com o devido lançamento dos créditos florestais contidos na AUTEF, dentro do mesmo prazo de 10 (dez) dias estabelecido no item anterior, tudo sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e responsabilidade pessoal. Intime-se o requerido acerca dessa decisão, pelo meio mais célere possível e Cite-se para apresentar resposta no prazo de 60 (sessenta) dias (prazo em quádruplo), sob pena de revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, na forma legal.”

Em razões recursais (Id
4313328 - Pág. 2
/19), o Agravante aduz que a decisão de 1º grau merece reforma, posto que antecipou tutela irreversível, havendo óbice legal à concessão de medidas antecipatórias que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da demanda contra a fazenda pública.

Assevera, que inexiste possibilidade de reversão da medida, considerando que o agravado poderá comercializar produtos florestais advindos de suas atividades sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Apesar de estar cumprindo regularmente a tutela antecipada deferida, sustenta que há perigo inverso, tendo em vista que a exploração ambiental vem ocorrendo sem que tenha sido prestada qualquer espécie de caução financeira, que possa assegurar a integridade da área.

Por fim, ressalta existir discussão quanto à titularidade do imóvel rural no qual o agravado pretende realizar o manejo, que tem a possibilidade de pertencer à União Federal, requerendo o ingresso desta na lide, bem como, a suspensão da decisão recorrida, e, no mérito, sua reforma, para que o agravado se abstenha de continuar explorando a área de manejo até a decisão administrativa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Elena Farag, conforme a Ordem de Serviço 03/2016-VP DJE.

Deferido o efeito suspensivo (Id 4313344
- Pág. 8/10
) e, intimado o Agravado, este não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id 4313344
- Pág. 13.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, este manifestou-se
na qualidade de Parquet, pelo conhecimento e não provimento do recurso

(Id 4313345
- Pág. 5/10
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/73, CONHEÇO do presente recurso, eis que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

De início, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, que determinou ao Estado Agravante que efetue o licenciamento ambiental da atividade de manejo florestal, objeto do processo administrativo SEMA nº 2013/36740, com a expedição das competentes LAR e AUTEF, no prazo de 10 dias, com base no inventário florestal retificado pelo próprio autor com base na área de efetivo manejo apontada pelo GEOTEC/SEMA/PA e confirmado em vistoria técnica realizada pela ré;

bem como, que proceda à inscrição do autor no CEPROF/SISFLORA, por meio do processo nº 2014/29170, com o devido lançamento dos créditos florestais contidos na AUTEF, dentro do mesmo prazo de 10 (dez) dias estabelecido no item anterior, tudo sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) e responsabilidade pessoal.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o Agravado pleiteia que seja determinada ao Agravante a obrigação de efetuar licenciamento ambiental de atividade de manejo florestal, com expedição das competentes LAR e AUTEF e proceda a inscrição do autor no CEPROF/SISFLORA.

É cediço que o manejo florestal sustentável é a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando a utilização de múltiplas espécies madeireiras, produtos e subprodutos não-madeireiros, bem como, a utilização de outros bens e serviços florestais.

Cumpre ressaltar que é imprescindível a análise do órgão ambiental competente para concessão da licença de exploração, dada a complexidade de tal procedimento, licença esta que só pode ser deferida caso atendidos todos os requisitos previstos em lei.

No caso em exame, depreende-se que o Agravado na petição inicial trouxe como principal argumento a suposta morosidade no andamento do processo administrativo, fato que teria lhe causado prejuízos e perdas patrimoniais irreparáveis.

Em sede de cognição sumária, típica às análises de tutelas provisórias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, sendo insuficiente a alegação genérica e unilateral de delonga administrativa para fundamentar a decisão.

Em ações da espécie, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação pesa em favor do meio ambiente, direito difuso e essencial e não do particular, devendo este se abster da prática de quaisquer atos que possam lesionar este valioso bem jurídico sem a devida autorização do órgão competente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVALEGAL. DESMATAMENTO. QUEIMADA. AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAR O DANO. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. OBRIGATORIEDADE.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar
e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Carta da República. Recurso não provido. (TJMT, AI 7.439/2015, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em 21/07/2015) – Grifo nosso

Neste contexto, os atos da administração pública devem orientar-se por determinados princípios, dentre os quais o da legalidade, da responsabilidade do estado por atos administrativos, da moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37 da CF/88, além de que diante da
relevância do bem jurídico tutelado, deve-se observar os princípios da prevenção e precaução que norteiam nosso sistema jurídico ambiental.
Assim, não existe ilegalidade por parte da Administração ao exigir documentos previstos na legislação ambiental.

Além disto, há indício de sobreposição do imóvel objeto da lide com o projeto de assentamento denominado Rio do Peixe situação confirmada por laudo técnico da secretaria estadual (Id 4313337 - Pág. 10), com base nos arquivos digitais do INCRA de Santarém, consoante se observa:

10. De acordo com os arquivos digitais do INCRA de SANTARÉM,
a área da propriedade encontra-se inserida no PA RIO DO PEIXE
. (grifei).

Em casos análogos, a jurisprudência recomenda a suspensão das atividades do projeto quando há indícios de irregularidade do título dominial, como forma de cautela para preservação do meio ambiente:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE DO TÍTULO DOMINIAL. SUSPENSÃO DA ATIVIDADE MADEIREIRA. TUTELA PROCESSUAL-CAUTELAR DO MEIO AMBIENTE ( CF , ART. 225 , CAPUT). PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. I - A pretensão da autora agravante no sentido de obter desta Corte revisora antecipação de tutela satisfativa, para exploração de madeira assim indeferida, oportunamente, pelo juízo singular, não encontra espaço favorável na instrumentalidade estreita do recurso de agravo, à míngua de prova inequívoca do suposto direito postulado, como assim o exigem as disposições do art. 273 , caput, e respectivo parágrafo 6º, do CPC , com a redação dada pela Lei nº 10.444 /2002, como enfrenta óbice total nos comandos das Leis nºs 4.771 /65 e 6.938 /81, e,
sobretudo, na tutela normativo-cautelar e constitucional do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, a que todos temos direito, como bem difuso, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, cautelarmente, ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
( CF , art. 225 , caput). II - Agravo desprovido. (TRF-1, AG 91372 PA, Sexta Turma, Relator: Desembargador Federal Souza Prudente, julgado em 07/05/2007, grifei).

Não há como o Judiciário assumir as funções do órgão ambiental, concedendo ao agravado (autor da ação), em sede antecipatória, a autorização para exploração florestal sem a necessária manifestação do órgão responsável, principalmente, quando há processo administrativo em trâmite, cuja análise exige exame mais aprofundado.

Neste sentido corrobora a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EMBARGO DE POUSIO COM DEFERIMENTO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS) E AUTEX – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MATÉRIA COMPLEXA – NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS ACURADA DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 273, do CPC, a concessão da tutela antecipada subordina-se à demonstração concomitante da existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e da presença de risco de lesão grave e de difícil reparação, propósito protelatório ou abuso de defesa do réu. 2. Como prova inequívoca da verossimilhança da alegação deve ser entendida aquela
“que apresenta um grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer dúvida razoável, ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade seja provável”.
(ALVIM, J.E. Carreira. Ação monitória e temas polêmicos da reforma processual. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 86). 3.
Exigindo a questão litigiosa exame mais aprofundado acerca da real existência do direito invocado pelos requerentes, não há falar-se na presença do requisito da prova inequívoca da verossimilhança e, consequentemente, no deferimento da tutela antecipatória pleiteada
. (TJMT, AI nº 21238/2014, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/06/2015, Publicado em 16/06/2015)

Impende registrar, inclusive, que já foi constatado desmatamento indevido no imóvel, tendo sido celebrado termo de ajustamento de conduta entre o agravado e a secretaria de estado de meio ambiente (4313343 - Pág. 27/31).

Assim, não se identificam os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela revogação da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo, comunicando-lhe sobre o teor desta decisão. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 18 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2022